Tribunal: STF
Processo: ARE 1293458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. 1. A medida cautelar de indisponibilidade de bens consiste em tutela de evidência, pois para sua concessão dispensa-se a demonstração do risco de dilapidação patrimonial pelos demandados visando frustrar o ressarcimento do dano ou o cumprimento de sanções de cunho patrimonial, decorrentes de eventual condenação, ou seja, o periculum in mora decorre da própria gravidade dos atos e do valor dos danos causados ao erário, razão pela qual ele está implícito na própria conduta tida como ímproba. 2. Cotejando os documentos constantes nos presentes autos, constata-se, num juízo de cognição sumária, que o Ministério Público Federal, autor da ação originária, expôs, na respectiva petição inicial, de maneira pormenorizada e fundamentada, os supostos atos de improbidade administrativa que teriam sido praticados pelo agravante. 3. As razões do agravante não são hábeis para desconstituir a hipotética prática de atos de improbidade administrativa, pois, além de não estarem corroboradas por provas, reclamam um juízo exauriente sobre as questões, incompatível com a presente fase processual. 4. Somente por ocasião da prolação da sentença, após a realização da fase de instrução, haverá a cognição exauriente acerca da efetiva responsabilidade do agravante pela eventual prática de atos de improbidade administrativa, se agiu com dolo ou culpa e se houve ilegalidade na execução do contrato, momento em que será imprescindível a existência de prova robusta para condená-lo, a qual, porém, é inexigível na fase inicial para que seja processado. 5. Neste momento inicial do processo, os fatos narrados na inicial devem ser analisados com moderação, a fim do juízo a quo e deste órgão jurisdicional não externarem qualquer juízo de valor sobre os atos imputados aos réus, devendo-se limitar tão somente a analisar a adequação da via eleita, a existência de condutas imputadas aos réus e a subsunção delas aos atos de improbidade administrativa tipificados na Lei n° 8.429/92. 6. Agravo de instrumento improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Diante dos fatos e documentos apresentados pelo Ministério Público, vislumbro indícios de atos de improbidade administrativa suficientes para a manutenção da indisponibilidade de bens e valores dos requeridos, entre eles o ora agravante, os quais deverão ser devidamente apurados na fase de instrução processual, momento adequado para desconstituir e produzir provas no sentido de desconstituir a versão inicial do órgão ministerial, com observância do contraditório e da ampla defesa."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente